Tribunal: STF
Processo: Rcl 52070
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Por intermédio da Petição/STF nº 14066/2022 o reclamante formula pedido de reconsideração da decisão pela qual neguei seguimento a esta reclamação, por tratar-se de idêntica pretensão já apreciada pela Corte (Rcl nº 51481).



    Decido.



    Consoante preconizado pelo art. 317 do Regimento Interno da Corte, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    Pelo princípio da fungibilidade recursal, o presente requerimento comportaria conversão em agravo regimental.



    Entretanto, esse não é o caso dos autos, pois a petição incidental não preenche um pressuposto necessário para análise como se regimental fosse, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar.



    Com efeito, o requerente apenas reitera os argumentos suscitados na inicial para pleitear a análise do pedido liminar, já considerado prejudicado.



    Em casos assim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes” (RE nº 563.881/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º/2/08);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. fundamentos INATACADOS. 1. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Incidência do artigo 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 664.174/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1º/2/08);



    Anote-se, ainda, que o caso não encerra a hipótese de concessão da ordem de ofício, uma vez que não se vislumbra dos autos a presença dos requisitos autorizadores, porquanto justificada a necessidade de realização de exame criminológico.



    Por essas razões, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Presidente



Documento assinado digitalmente